Tribunal: TJMT
Processo: 1013066-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1013066-18.2021.8.11.0000 – Capital
Agravantes: Konnte – Segurança e Vigilância Ltda. – ME e outro
Agravado: Reginaldo de Araújo Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Konnte – Segurança e Vigilância Ltda. – ME e outro em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação por título extrajudicial que lhes move Reginaldo de Araújo Silva, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, ante a ausência de prova da quitação do título e/ou de sua nulidade.
Inconformados, os agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a dívida em questão já foi paga, permanecendo apenas a diferença referente a juros e correção. Seguem sustentando, que o título não está revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos dos arts. 784, inc. II e 783, ambos do CPC, estando inapto para embasar a ação executiva. Firmes no seu propósito, alegam que houve excesso de penhora, motivo pelo qual a manutenção da r. decisão lhes trará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado a suspensão do decisum objurgado até o julgamento do mérito recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao menos nesta quadra inicial, em que pese as alegações dos agravantes, existem dúvidas substanciais acerca da comprovação do pagamento do débito em questão, bem como da nulidade do título que originou a demanda.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator